Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707320-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISAIAS MARTINS GOMES NETO IMPETRANTE: PATRICIA LIMA QUEIROZ AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAÍAS MARTINS GOMES NETO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília. Pretende a impetrante a revisão da prisão preventiva do paciente com fundamento na pandemia pelo novo coronavírus. Menciona a Recomendação no 62/2020 do Conselho nacional de Justiça, discorre sobre a contaminação na prisão e sobre a necessidade de revisão da prisão cautelar a cada 90 dias. Requer o deferimento da liminar, a fim de que a prisão seja substituída por medidas cautelares, como a prisão domiciliar (ID 15307710). Com a inicial vieram apenas alguns laudos médicos. A impetrante não instruiu o feito com as peças necessárias para sua apreciação, razão pela qual proferi o despacho para complementação (ID 15435535), em 03/04/2020, pelo qual determinei a juntada da decisão impugnada, da sentença condenatória, se houvesse, e demais documentos necessários para apreciação do pedido, o qual foi disponibilizado no DJe em 06/04/2020 e publicado em 04/05/2020, porém transcorreu in albis o prazo, sem manifestação ou juntada das peças, conforme atesta a certidão de ID 16464981. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, mesmo concedido prazo para a impetrante, que é advogada particular, juntar aos autos documentos imprescindíveis, tal como o ato omissivo ou comissivo apontado como coator, ela não se manifestou, deixando, assim, de colacionar ao feito documentos essenciais para o exame do habeas corpus. A inércia da impetrante demonstra seu desinteresse pelo habeas corpus. Como não cabe ao Relator promover a instrução do processo em lugar do postulante, outra alternativa não resta senão indeferir o processamento. Desse modo, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indefiro a petição inicial do presente habeas corpus e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 19:13:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator